Tribunal: TJMT
Processo: 1006420-18.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006420-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS ELIEZER FONSECA CARDOSO - CPF: 006.491.330-99 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior (Relator): Dou parcial provimento ao recurso. Dr. João Alberto Menna B. Duarte (1º Vogal): Peço vênia para divergir do e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e manter a improcedência do pedido inicial. As provas dos autos demonstram que os fatos ocorreram de modo diverso do que sustentado pelo autor. Desde outubro/2022 o fornecimento de energia já estava suspenso, por falta de pagamento, tendo ocorrido religação à revelia da reclamada, razão pela qual a recorrida procedeu com o "recorte da UC". Dra. Suzana Guimarães Ribeiro (2ª Vogal): Acompanho o voto divergente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, aduz que a empresa demorou para proceder com a religação da energia elétrica mesmo ocorrendo a respectiva comunicação, e que somente efetivou a ligação após um mês do pedido de religação.

Ainda, defende sua condição de consumidor por equiparação mediante a juntada de contrato de locação e comprovantes de pagamento,

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006420-18.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LUCAS ELIEZER FONSECA CARDOSO

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Consoante o Enunciado n. 166, FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça para a interposição do recurso. Em que pese a parte recorrida se insurja quanto ao deferimento, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada por pessoa natural e ausência de prova em contrário, tendo em vista o artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito a impugnação.

(ii) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A mera repetição de elementos da inicial ou defesa não importa em ofensa ao pressuposto, desde que associada ao fundamento da decisão recorrida, o que ocorre no caso em apreço.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso cingem-se a fixação do dano moral.

Narra a parte recorrente que, após o desligamento da energia por inadimplência das faturas, efetuou os pagamentos das faturas em aberto e solicitou a religação, contudo, a empresa reclamada somente procedeu com a religação após a transferência de titularidade.

Pois bem. O autor comprovou que sua residência era no endereço Rua Tufik Affi, nº 207 - Carumbé- Cuiabá/MT, ao juntar nos autos contrato de locação e recebidos de pagamento do aluguel, além de comprovante de pagamento das faturas que resultaram na suspensão do fornecimento de energia, estando comprovado que o reclamante utilizava os serviços da empresa reclamada.

A parte recorrida alega a ilegitimidade ativa do reclamante, uma vez que a unidade consumidora n. 6/270018-5 está cadastrada em nome de EVANIL CONCEICAO SANTOS, de modo que só a titular poderia solicitar a religação, não sendo aplicável o CDC por equiparação.

Todavia, considerando a ampla documentação trazida aos autos, foi devidamente comprovada a residência da parte recorrente e o fato de ser aquele que sofre as consequência da prolongada suspensão do serviço essencial.

Neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ILEGITIMIDADE

ATIVA
– UNIDADE
CONSUMIDORA
EM NOME DE TERCEIRO - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO - UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR – PRELIMINAR REJEITADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
– QUEDA DE POSTE E GALHO NA REDE ELÉTRICA - QUESTÃO RESOLVIDA - DEMORA EXCESSIVA PARA PROVIDENCIAR O RESTABELECIMENTO – FALHA DA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTUM ARBIRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo não sendo titular da Unidade
Consumidora
, o
morador é parte legítima para pleitear em Juízo direitos relacionados à suspensão da
energia
elétrica, sobretudo se firmou com o proprietário Contrato de Comodato
.

A demora excessiva para o restabelecimento do serviço essencial à dignidade da pessoa humana gera dano moral.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização quando cumpre as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

A multa por litigância de má-fé só é aplicada quando presente alguma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1001418-03.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

A Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL prevê, em casos de religação normal, o restabelecimento em até 24 (vinte e quatro) horas em perímetro urbano, o que não ocorreu.

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV -
24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

Em se tratando de serviço essencial, por certo, a suspensão/interrupção por longo período gera o dever de indenizar.

Neste sentido, é o entendimento dessa Turma Recursal e do Superior Tribunal e Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

RECURSO INOMINADO – CORTE EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO - DEMORA EM RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA URBANA – INADEQUAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço da Recorrente, consistente na demora em realizar a religação do fornecimento de energia na residência do consumidor, mormente porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da subsistência digna do ser humano.

2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1067967-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO POR 7 (SETE) DIAS. ZONA URBANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada quando comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

(N.U 1000369-63.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

É consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas me autorizam a fixar a indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária da presente data e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE RELIGAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - TITULARIDADE EM NOME DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO – RELIGAÇÃO À REVELIA – NOVA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE FORMA IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL, ART. 367, I – RESTABELECIDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA NO IMÓVEL APÓS A ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE PARA O NOME DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Pretende o autor/recorrente seja reconhecida a abusividade/ilegalidade da conduta da reclamada ante a negativa de religação da energia elétrica em sua residência após a quitação dos débitos, para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O pedido foi julgado improcedente, nos seguintes termos: “
conforme procedimento regulado pela ANEEL, em seu art. 367, estando a UC desligada, somente o titular pode solicitar seu religamento, tendo sido impedido a realização do procedimento. Em sua contestação a requerida alega que fora informado ao requerente a necessidade de realizar a regularização da titularidade, para poder continuar usufruindo dos serviços de energia elétrica. Neste contexto, no presente caso, não vislumbro razão a parte promovente, tendo em vista, a não comprovação da falha na prestação de serviço da requerida já que o corte da rede elétrica se deu devido a inadimplência declarada pelo próprio autor, devendo o pedido deve ser julgado improcedente. Ficando observado nos autos que sendo solicitado a rescisão contratual em 14/12/2022 e a nova titularidade, houve a ligação nova da unidade consumidora, seguindo os ditames do regulado pela ANEEL
.”

3.

PRELIMINARES: impugnação à concessão da justiça gratuita e violação ao princípio da dialeticidade afastadas, na esteira do voto do e. Relator.

4.

No mérito, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

5.

As provas dos autos demonstram que os fatos ocorreram de modo diverso do que sustentado pelo autor. Desde outubro/2022 o fornecimento de energia já estava suspenso, por falta de pagamento, tendo ocorrido religação à revelia da reclamada, razão pela qual a recorrida procedeu com o "recorte da UC", nos termos do que prescreve o art. 367, I da Resolução nº 1.000/2021 da ANAEEL.

6.

Como afirmado pelo próprio autor, a UC estava anteriormente em nome de terceiro e, após ter realizado a transferência da titularidade para seu nome, a reclamada procedeu com a religação da energia elétrica na residência.

7.

Portanto, não restou configurada a falha na prestação do serviço, tendo a reclamada agido no exercício regular de direito.

8.

Escorreita, portanto, a sentença de improcedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

9.

Recurso
conhecido e improvido
.

10.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024